Tribunal: TJDFT
Processo: 0702858-70.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702858-70.2023.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LETICIA KARLA LOPES DA SILVA EMBARGADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Opõe LETÍCIA KARLA LOPES DA SILVA embargos de declaração da decisão Id 48981695, que não conheceu do recurso de apelação em face da inadequação da via eleita. Em suas razões recursais (Id 49323643), a embargante sustenta, em suma, a existência omissão quanto à pretensão recursal: reconhecimento da nulidade da Sentença para, caçando-a, deferir a juntada da apelação nos autos a que fora endereçada (Processo n. 0711676-16.2020.8.07.0006). Aduz que a querela nullitatis é aplicável a qualquer ato jurisdicional nulo, porém o fato de a r. sentença não ter transitado em julgado não é óbice à interposição do recurso de apelação, pelo contrário, é por ausência de trânsito em julgado que o recurso de apelação é cabível. Ao final, requer seja sanada a omissão apontada. Contrarrazões no Id 49675579, sem preliminares. É o relatório. DECIDO. Conheço dos embargos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir erro material no julgado, nos termos do artigo 1.022 do Novo CPC, in verbis: “Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Os embargos de declaração não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas, sim, aspecto integrativo ou aclaratório. Esclareça-se, inicialmente, a omissão a ser sanada por meio dos embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. Não se vislumbra no decisum, porém, qualquer mácula, visto ter assentado de forma clara e inequívoca o entendimento de tratar-se de via inadequada a interposição do recurso de apelação em face de sentença ainda não publicada, em vez da propositura de ação de querela nullitatis. A propósito, colham-se os seguintes excertos: “Irresignada, a embargante, ora apelante, interpôs embargos de declaração que foram rejeitados nos seguintes termos: ‘Nada a prover em relação aos embargos de declaração, tendo em vista que a distribuição foi cancelada por falta de recolhimento de custas. Arquivem-se os autos’ (ID 141742886 dos autos no 0711676-16.2020.8.07.0006). Por outro lado, a embargante, ora apelante, não foi intimada da decisão colacionada, tendo em vista a ausência de certificação do ato nos autos e na barra “expedientes” do PJe, bem como pela inexistência de publicação no DJe. Cumpre registrar que as publicações e intimações de atos do processo representam medida essencial ao regular andamento do feito, por meio das quais se dá ciência às partes das medidas adotadas, a fim de que possam requerer o que for de direito, exercendo o contraditório e assegurando o devido processo legal, nos termos dos artigos 7o, 11 e 269 do CPC. Inegável, portanto, que a ausência de publicação e de intimação dos atos processuais acarretam prejuízo à parte, com a violação do devido processo legal. Além disso, não se verifica o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos de no 0711676-16.2020.8.07.0006 porque a decisão que rejeitou os embargos de declaração nunca foi publicada e, em que pese constar dos autos, deve ser considerada inexistente. (...) Nesse contexto, ainda que por outros fundamentos, a sentença recorrida não merece reforma porque para o caso de sentença que não transitou em julgado deve ser proposta a ação de querela nullitatis. Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto de admissibilidade recursal em razão da inadequação da via eleita, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC.” Assim, nota-se pretender a recorrente o reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final. Todavia, a presente via recursal não é adequada para manifestação do inconformismo com a interpretação do julgamento. Para a revisão da decisão, a parte deve se valer dos meios próprios. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES provimento. Intime-se. Brasília-DF, 7 de agosto de 2023. ANA CANTARINO Relatora